Tribunal: STF
Processo: RE 84528
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
- CÉDULA RURAL. HIPOTECÁRIA. INSCRITA A CÉDULA RURAL, TEM ELA EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS, E COMPETE AO OFICIAL DO REGISTRO NEGAR O REGISTRO A QUALQUER TÍTULO POSTERIOR "CONSIDERANDO-SE NULO O ATO QUE
INFRINGIR ESTE DISPOSITIVO - ART. 35, DL. 167/67.
RE CONHECIDO E PROVIDO.